Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-31.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-31.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JAIME LUIZ MORAES DOS SANTOS - CPF: 050.003.261-05 (RECORRENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), EUCLEIO JOSE DA SILVA - CNPJ: 05.788.805/0001-65 (RECORRIDO), ADEVAIR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 052.666.431-29 (RECORRIDO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO.

EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. DESBLOQUEIO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

2.
Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos.

3.

Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
JAIME LUIZ MORAES DOS SANTOS
em face de sentença, pela qual foi extinta a execução judicial, em virtude da impossibilidade de prosseguimento da execução, por ausência de bens penhoráveis, com espeque nos arts. 51 e 53, §4° da Lei n. 9.099/95.

O recorrente requer a reforma para desconstituir a sentença “
e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento do feito, no sentido de analisar pedido expresso não deliberado e possibilitar ao exequente a formulação de pedidos para atingir a satisfação da dívida
”.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023